Tribunal: TJDFT
Processo: 0726927-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ABORDAGEM DE POLICIAIS MILITARES E CIVIS. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de suposto ato abusivo de autoridade policial.
2. Narra a autora ter sido detida sem a realização de exame de corpo de delito, sem o direito de prestar depoimento ou se comunicar com terceiros. Afirma que recebeu xingamentos e ouviu comentários homofóbicos. Alega que o valor da fiança foi aumentado quando sua genitora chegou à delegacia. Requer indenização por danos morais em razão da violação de seus direitos da personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se houve irregularidade na atuação policial capaz de violar direitos da personalidade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de carteira de trabalho comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
5. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6o). Para tanto, deve ser demonstrada a ocorrência de ato ilícito.
6. No caso, não foram apresentadas provas de atuação irregular dos policiais responsáveis pela ocorrência ou da autoridade policial competente. A autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
7. Os policiais foram acionados por vizinhos e atuaram de forma diligente com a condução da autora à delegacia, tendo em vista que os ferimentos sofridos por sua namorada constituíam indícios de vias de fato. O exame de corpo de delito não é essencial para lavratura do flagrante e eventual equívoco quanto ao valor da fiança, que também não foi demonstrado, não é capaz de violar direitos da personalidade da autora.
8. O exame do dano moral implica a verificação de ofensa aos bens juridicamente tutelados pelo art. 5o, inciso X, da Constituição Federal e, nas circunstâncias do caso em tela, não se pode afirmar que a autora teve sua honra objetiva ou subjetiva abaladas. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6o e art. 5o, inciso X , CF/88; art. 373, inciso I, do CPC/15.